Tribunal: TJDFT
Processo: 0052129-54.2016.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0052129-54.2016.8.07.0000 EXEQUENTE: ANTONIO SEVERO DAS NEVES, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Intimem-se as partes que se manifestem acerca dos cálculos da Contadoria (ID 35491874), no prazo comum de 10 (dez) dias. 2. Ciente da petição de ID 33911732 formulada pelos patronos do Exequente pugnando pela expedição de precatório em favor da sociedade de advogados, que será apreciada após a homologação dos cálculos. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 13 de junho de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator